Tribunal: CARF
Processo: 15374.952220/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952220/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.587 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO. CANCELAMENTO DO TRCT.
Apurando-se o efetivo cancelamento do Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho (TRCT), com documentação hábil e robusta, conclui-se pela não
consumação do fato gerador do IRRF sobre as verbas rescisórias, razão pela
qual o pagamento indevido é passível de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves e Andréa Machado Millan.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-36.022, da
4a Turma da DRJ/RJ1, que julgou totalmente improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o crédito vindicado.
No presente caso o interessado transmitiu a PER/DCOMP no
05028.05953.050906.1.3.04-0044 em 05 de Setembro de 2006, pleiteando crédito decorrente de
pagamento indevido o a maior de IRRF, no valor original de R$ 3.352,55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952220/2009-96
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952220/2009-96

O crédito pleiteado é originário do pagamento de DARF (código 0561), no valor
de R$ 364.590,18, recolhido em 10/07/2006, referente ao período de apuração de 30/06/2006.
Entretanto, a unidade de origem (DERAT/RJ) emitiu em 24 de Agosto de 2009 o
Despacho Decisório no 845334221, não homologando a compensação declarada, constatando que
localizou o pagamento, mas que este estaria integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório em 04/09/2009, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade em 06/10/2009, cuja síntese de alegações fora elaborada pela
DRJ, a seguir transcrita (e-Fls. 79 e 80):
“a) Em 10/07/2006 efetuou pagamento de DARF no valor de R$ 364.590,18 a título de
IRRF, referente ao período de apuração 30/06/2006;
b) Deste valor, R$ 3.352,55 referem-se ao tributo calculado sobre os valores que seriam
pagos ao Sr. Fernandes Fazollo pela rescisão do seu contrato de trabalho com a empresa
interessada, datado de 16/06/2006 e a tabela demonstrativa de composição do DARF;
c) O IRRF incidente sobre a folha de pagamento relativa ao mês de junho de 2006 foi
devidamente recolhido, acrescido de juros e multa, conforme comprova o DARF em
anexo;
d) O IRRF incidente sobre a folha de pagamento relativa ao mês de junho de 2006 foi
devidamente recolhido, acrescido de juros e multa, conforme comprova o DARF em
anexo;
e) Assim, em 05/09/2006, transmitiu o PER/DCOMP de número final 0044 por meio do
qual pleiteou a compensação de tal crédito, no valor original de R$ 3.352,55;
f) Contudo, após analisar o pedido, a autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório
sob a justificativa de que o valor integral do DARF indicado no PER/DCOMP teria sido
utilizado para pagamento do próprio débito de IRRF, referente ao período de apuração
de 30/06/2006;
g) Ocorre que, diante do cancelamento da rescisão do contrato de trabalho do Sr.
Fernandes Fazollo, o IRRF recolhido sobre as verbas rescisórias que seriam pagas a ele
pela interessada passou a ser indevido, o que originou o crédito cuja compensação foi
pleiteada pela interessada;
h) Em razão disso, a interessada apresentou, no dia 02/09/2009, DCTF retificadora, por
meio da qual corrigiu a declaração anterior, de forma a constar que o valor do débito
pago por meio do DARF recolhido em 10/07/2006 era de apenas R$ 359.529,34 e não
de R$ 364.590,18, como havia constatado anteriormente;
i) O valor de RS 364.590,18 englobava o IR calculado sobre as verbas que seriam pagas
ao Sr. Fernandes Fazollo pela rescisão do seu contrato de trabalho, a qual foi cancelada,
tendo sido recolhido em separado o IRRF incidente sobre a sua folha de pagamentos,
relativo ao mês de junho de 2006 (doc.46);
j) Esses pagamentos podem ser confirmados, não apenas pelos DARF anexos, como
pelas DIRF apresentadas pela interessada e cadastradas no sistema da Receita Federal;
k) Além disso, a DCTF retificadora, apresentada pela interessada em 02/09/2009,
comprova que o DARF não foi utilizado para a quitação de nenhum débito de IRRF
relativo ao período de apuração de 31/08/2002;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952220/2009-96

l) Diante do recolhimento indevido do tributo, é inegável a existência do crédito em
favor da interessada utilizado no PER/DCOMP;
m) Afirma que a DCTF retificadora foi apresentada após a emissão do PER/DCOMP e
do Despacho Decisório, tendo-se nela um fato superveniente que pode ser alegado em
sede de manifestação de inconformidade, por permissão do artigo 16, § 4o do Decreto n°
70.235/1972 e também em face do princípio do contraditório e da ampla defesa;
n) Assim, analisar a DCTF retificadora que agora se apresenta para, em seguida,
reformar o despacho decisório e homologar a compensação realizada legalmente pela
interessada é medida que se impõe.”

Contudo, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a colacionada:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
Ementa: RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. IRRF. INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RETROCEDER COM O RECOLHIMENTO PELA PESSOA
JURÍDICA.
O Imposto de Renda Retido na Fonte, em face da rescisão do contrato de trabalho de um
funcionário que, após os noventa dias estipulados por lei para a sua readmissão, retorna
à empresa, deve ser computado e não excluído, já que os efeitos financeiros do seu
retorno não podem ser retroativos a data da sua demissão. Ofensa direta ao artigo 6o da
Lei 8.878/1994, que estabelece só haver efeitos financeiros a partir do retorno à
atividade, sendo vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

No voto proferido, a DRJ apresentou as seguintes razões de mérito:
“De início, cumpre observar que o funcionário citado pela interessada para justificar o
direito creditório declarado através do PER/DCOMP de número final 0044 (fls. 02/06),
teve sua rescisão trabalhista efetuada em 13 de junho de 2006 (fls. 53), sendo
readmitido em 13 de setembro de 2006 (fls. 63), ou seja, após os 90 dias estipulados
pela jurisprudência regencial do Tribunal Superior do Trabalho e da legislação
trabalhista, para que não seja configurada a fraude no sistema do FGTS.
Em virtude da necessidade de coibir a prática de dispensas fictícias, que tinha como
único propósito facilitar o levantamento dos depósitos da conta vinculada do
trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a legislação trabalhista
passou a considerar fraudulenta a rescisão contratual seguida de recontratação ou de
permanência do trabalhador em serviço, ocorrida dentro dos 90 dias subsequentes à data
em que formalmente a rescisão tenha se operado.
De acordo com a Portaria n° 384/1992, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
constatada a prática da rescisão fraudulenta, o agente de inspeção do trabalho levantará
todos os casos de rescisão ocorridas nos últimos 24 meses a fim de verificar a
ocorrência de mais casos de fraude ao FGTS. Esse levantamento envolverá também a
possibilidade de fraude ao seguro-desemprego.
Contudo, ultrapassado o prazo de 90 dias, a empresa pode readmitir o empregado
demitido sem que desse ato resulte alguma punição administrativa por parte do MTE.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952220/2009-96

A atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho estipula que os efeitos
financeiros da readmissão apenas são possíveis após o retorno efetivo do trabalhador
à atividade, o que se entende SEM EFEITOS RETROATIVOS. Assim, o trabalhador
que retorna à empresa após a rescisão do seu contrato de trabalho, mesmo que
respeitado o prazo de 90 dias estipulado na legislação trabalhista para afastar a ideia de
fraude no sistema do FGTS, não pode ter seus proventos retroativos à época da
demissão, mas sim da efetividade do retorno para frente.
Tal fato pode ser ilustrado através do entendimento emanado pela Primeira Turma do
TST, que se baseou em precedente com esse entendimento para afastar efeitos
pecuniários retroativos concedidos pela Justiça do Trabalho de São Paulo. O ministro
Vieira de Mello Filho, relator do recurso de revista, considerou que, no acórdão do
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (SP), ocorreu ofensa direta ao artigo 6o da
Lei 8.878/1994, que estabelece só haver efeitos financeiros a partir do retorno à
atividade, sendo vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.
A decisão refere-se à ação trabalhista de um funcionário da Companhia Docas do
Estado de São Paulo. Após ter obtido deferimento de seu pedido de retorno aos quadros
de pessoal da empresa, ele conseguiu manter no TST a readmissão, mas não o
reconhecimento quanto a salários vencidos e outras verbas, como décimo terceiro, férias
acrescidas do terço constitucional e depósitos do FGTS, desde a data da concessão da
anistia (07/11/1994), como concedera o Regional.
A companhia paulista atingiu parte de seus objetivos no recurso de revista, pois a
Primeira Turma entendeu que há vedação legal para o deferimento retroativo e limitou
os efeitos financeiros da anistia somente a partir do retorno à atividade, quando a
empresa procedeu voluntariamente à efetiva readmissão, ocorrida em 01/11/00.
(Informações do TST-RR- 804243/2001.4).
Nestas condições, cai por terra qualquer pleito que se relacione à retroatividade da
situação do funcionário que teve rescindido seu vínculo trabalhista e foi readmitido pela
empresa 90 dias após a sua demissão. Inexiste, in casu, qualquer direito creditório
inerente à desistência pela empresa de cancelar a rescisão contratual já efetivada em
junho de 2006, eis que os efeitos financeiros do funcionário readmitido não poderia ser
retroativo à data de sua demissão, razão pela qual deve ser mantido o despacho
decisório objeto de manifestação de inconformidade por parte da interessada.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2011 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 86), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/05/2011 (e-Fls. 89 a 118).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, contrapôs as razões da decisão de 1a Instância,
alegando, em síntese:
i.
Que ao contrário do alegado pela DRJ, não houve demissão do Sr.
Fernandes Fazollo para posterior readmissão, mas cancelamento do Termo
de Rescisão do Contrato de Trabalho;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952220/2009-96

ii.
Que tal cancelamento se deu por conta de doença pré-existente do
funcionário, tendo este ficado licenciado, recebendo auxílio-doença pelo
INSS;
iii.
Que na data em que a DRJ entendeu que ele havia sido readmitido, na
realidade ele retornou ao trabalho, após o término da licença;
iv.
Que o valor depositado da rescisão teria sido estornado para a empresa;
Junto ao Recurso Voluntário, a empresa apresenta os seguintes documentos
adicionais (além dos já juntados em sede de Manifestação de Inconformidade), a fim de
corroborar o alegado:
i.
Atestados médicos do funcionário, datados de Junho de 2006 (e-Fls. 108 a
112);
ii.
Informações das folhas de pagamento de 12/2006 e 01/2007 do
funcionário (e-Fls. 113 e 114);
iii.
Relação Anual de Informações Sociais do funcionário do AC 2006 (e-Fl.
115);
iv.
Declaração assinada (com firma autenticada) do gerente do banco do
HSBC informando que fez o estorno do valor de R$ 17.037,37 da conta do
Sr. Fernandes Fazollo para a Recorrente (e-Fl. 116).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952220/2009-96

O presente litígio gira basicamente em torno de verificar o direito creditório
pleiteado pela empresa Recorrente, decorrente de pagamento indevido de IRRF, em razão de
cancelamento do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.
Como relatado, a DRJ decidiu por não reconhecer o pleito do contribuinte,
entendendo que, diversamente do alegado, a empresa teria demitido e readmitido o funcionário
após 90 dias.
Entretanto, compulsando-se os autos, entendo que as alegações da empresa
Recorrente são bastante verossímeis, e condizentes com a documentação apresentada.
Isto porque, o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) consta o dia
13 de Junho de 2006 como data de afastamento, tendo o IRRF no valor de R$ 3.352,55 sido
computado no DARF de R$ 364.590,18 (e-Fl. 56). Contudo, verifica-se que ainda em Junho de
2006, imediatamente após o TRCT, a empresa já emitira o DARF no valor de R$ 141,62 (e-Fl.
66), referente a Folha de Pagamento de Junho/2006 (e-Fl. 65), o que demonstra que o
funcionário continuou vinculado à empresa.
Analisando-se, ainda, a DIRF de 2006 do Sr. Fernandes Fazollo , verifica-se que
consta o recolhimento de IRRF do período de apuração de Junho/2006 no valor acima
mencionado, e que nos 06 (seis) meses seguintes não constam recolhimento, corroborando o
licenciamento do funcionário.
Ademais, a DCTF retificadora, os atestados apresentados, a Folha de Pagamento
de 12/2006 com o retorno do funcionários às atividades, e a declaração expedida pela instituição
financeira com o estorno do valor pago ao funcionário, corroboram que de fato a rescisão não
fora efetivada.
Desta feita, tem-se que o fato gerador do tributo em questão, qual seja, obtenção
de renda relativa às verbas rescisórias de natureza trabalhista, não fora efetivamente consumado,
razão pela qual o pagamento indevido deve ser passível de restituição.
À vista dos argumentos supra, entendo que o direito creditório deve ser
reconhecido em sua totalidade.

Conclusão

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.587 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952220/2009-96

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital